Tribunal: TJES
Processo: 5010217-48.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010217-48.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS FIGUEIRA SILVA MEDEIROS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA POR FALTA DE RECARGA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em apertada síntese alega o autor que utilizava por mais de 5 anos uma linha telefônica pré-paga habilitada junto à ré, até que, em maio/2024, foi surpreendido com a transferência de seu número para terceira pessoa desconhecida, de forma unilateral pela requerida. Requer indenização por lucros cessantes e por danos morais, para além da devolução da linha telefônica.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de perdas e danos, em razão da impossibilidade de devolução da linha telefônica, e de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. A requerida interpôs recurso inominado com o intuito de obter a reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pugna pela sua manutenção.

3. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

4. É preciso inicialmente destacar que as imagens sistêmicas colacionadas pela recorrente, por si só, não comprovam que a requerida cuidou de expedir prévia notificação ao autor, para que pudesse regularizar a recarga de créditos sob pena de suspensão e/ou cancelamento da sua linha telefônica, na medida em que são informações produzidas unilateralmente.

5. Destarte, as alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida na sentença diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis)
.

6. Assim, entendo que a ré falhou com os deveres de informação e zelo para com seus consumidores, deixando de seguir também as regras previstas na Resolução 632/2014 da ANATEL. Neste caso, recai sobre a recorrente a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (REsp n. 685.662/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2005, DJ de 5/12/2005, p. 323).

7. Diante de todo o exposto, irretocável o
decisum
objurgado, tanto no que se refere à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Desnecessária qualquer reforma no que diz respeito aos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados, eis que a sentença já prevê a atualização do valor devido conforme o art. 406, § 1º do CC.

9. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)